Tribunal: TJDFT
Processo: 0710529-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. QUEDA AO REALIZAR RADIOGRAFIA. PREJUÍZOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatado que o apelante foi beneficiado pela gratuidade de justiça, em momento anterior à interposição do apelo, impõe-se a reconsideração da decisão de 2o grau que, em juízo de admissibilidade recursal, determinou o recolhimento do preparo, conforme a inteligência do art. 1021, § 2o, CPC.
2. Tendo o apelante se insurgido contra os pontos específicos da sentença com os quais discorda, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.
3. No caso em exame, o autor sofreu traumatismo craniano, decorrente de queda da própria altura, ao realizar exame de radiografia de tórax, após inalar medicamentos capazes de causar instabilidade respiratória e hemodinâmica, prescritos por funcionários do hospital réu.
4. Evidenciada a falha na prestação do serviço médico, a indenização deve observar a extensão do dano (art. 944, CC). 4.1. No que tange à esfera patrimonial, apesar de o autor alegar gastos decorrentes do evento danoso, além de perda da capacidade de trabalho, não colacionou aos autos nenhuma prova nesse sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, CPC. 4.2. De outra sorte, é inegável que o trauma craniano sofrido pelo autor, somado ao período de internação na U.T.I. subsequente, importou em ofensa à esfera patrimonial a ensejar a configuração de danos morais.
5. Na fixação da indenização por danos morais o Juiz deve considerar a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto. 5.1. Em atenção às particularidades do caso concreto, a compensação do dano moral estipulada no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se adequada para os fins pretendidos.
6. Recursos conhecidos e não providos.